Tribunal: TJDFT
Processo: 0758123-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GAEE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL. APOSENTADORIA. DIREITO A INCORPORAÇÃO EM DOIS VINTE E CINCO AVOS DO TOTAL DA GRATIFICAÇÃO. TURMAS INCLUSIVAS. LEI 5.105/2013. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – em face da sentença que determinou ao ente público que incorporasse aos proventos de aposentadoria da parte autora a GAEE, no percentual de 3,6% e condenou o requerido ao pagamento do valor histórico de R$ 3.185,70, referente ao período de 01/05/2021 a 01/11/2022, e dos valores vencidos e vincendos desde o aludido termo final e até a data da implementação da referida gratificação nos proventos da parte requerente.
2. O recorrente requereu, preliminarmente, a suspensão do processo em razão do teor das decisões proferidas no bojo da ADPF 615 e do IRDR 04. No mérito, argumentou que, nos presentes autos, não se discute a mera aplicação de decisões anteriores transitadas em julgado, tratando-se de questão nova que ainda não foi apreciada pelo Poder Judiciário relativamente à parte autora. Afirmou que na época da aposentadoria da recorrida já estava em vigor a Lei 5.105/2013 que estabelece percentuais diferentes de incorporação da GATE para cada ano lecionado com alunos com necessidades especiais. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de suspensão. É certo que não se discute, na presente ação, o direito à percepção da GAEE, uma vez que tal direito já foi reconhecido em ação anteriormente propostas pela parte autora e transitada em julgado. A questão tratada nos autos refere-se à possibilidade de incorporação da referida gratificação aos proventos de aposentadoria da parte autora e se lhe assiste o direito de receber o retroativo correspondente. Dessa forma, inviável a suspensão do presente processo em razão do IRDR2016.00.2.021967-8. Pela mesma razão, não há que se falar em aplicação da ADPF 615/MCDF. Preliminar rejeitada.
4. A princípio, cabe destacar que a Lei Distrital no 5.105/13 prevê o direito à percepção da gratificação GAEE apenas aos profissionais que atuam em específicas condições (turmas exclusivas). As decisões judiciais anteriores, referentes a períodos pretéritos, indicadas nestes autos, e já transitadas em julgado (ID 44664113), que sustentam o direito vindicado pela parte autora/recorrida, reconheceram o direito ao recebimento da gratificação, conforme o entendimento da época. A ADI no 2017.00.2.021004-9 que julgou constitucional e válida a restrição existente no art. art. 20, I, da Lei no 5.105/13, que disciplina o recebimento da GAEE. No entanto, o direito à percepção da gratificação pela parte já foi reconhecido por decisão judicial anterior, de modo que a incorporação aos proventos da aposentadoria é decorrência de outro comando legal, art. 30 e parágrafo único, da lei mencionada, sobre o qual não existe a mesma restrição ou controvérsia.
5. Cabe frisar que as decisões judiciais que fundamentam o direito à incorporação da gratificação referem-se a atos pretéritos ao julgamento da ADI indicada, que já foram alcançadas pela coisa julgada, não sendo atingidas por aquele julgamento, que ainda sequer transitou em julgado. Neste mesmo sentido, há os precedentes: (Acórdão n.1164991, 07572449320188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 22/04/2019); (Acórdão n.1177988, 07553550720188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 17/06/2019).
6. No caso, uma vez concedida à parte autora a percepção da GAEE nos anos de 2005, 2006, 2007, 2012, 2013 e 2014, por meio de ação judicial com trânsito em julgado, ela tem direito à incorporação da referida gratificação no percentual fixado na sentença (3,6%).
7. É certo que, com a promulgação da Lei 5.105/2013, que reestruturou a carreira Magistério Público do Distrito Federal, restou estabelecido, em seu art. 30, que as gratificações definidas nos arts. 18 a 24, dentre elas a GAEE, devem ser incorporadas aos proventos de aposentadoria na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, ou seja 15%, o que deve aplicado, inclusive, às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, conforme prevê o seu parágrafo único do mesmo artigo. Se a GAEE, portanto, corresponde a 15% do vencimento, conforme art. 17 IV da Lei 5.105/2013, a incorporação prevista no artigo 30 da mesma Lei na razão de um vinte e cinco avos de 15% da GAEE equivale a 0,6% por ano de efetivo exercício.
8. Deste modo, tendo sido reconhecido judicialmente o direito à percepção da GAEE nos anos de 2005, 2006, 2007, 2012, 2013 e 2014, a parte autora tem direito à incorporação da referida gratificação no percentual descrito na sentença (3,6%), de forma que esta não merece qualquer correção.
9. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.